Tribunal: TJBA
Processo: 0503639-49.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503639-49.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS VIANA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RONALDO SOARES

APELADO: FERDINAND MARTINS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADELSON VICTOR MOTA SANTA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INDEMONSTRADOS. FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, por conseguinte, a sentença de procedência da ação possessória ajuizada pela parte autora, ora embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à indicação específica do vício que se pretende sanar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no v. acórdão embargado, que explicitou adequadamente os motivos do desprovimento do recurso.

4.
Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do prequestionamento na hipótese do artigo 1.025 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no REsp: 2057712 MG 2023/0076981-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023
;
AgInt no REsp: 1576847 MT 2015/0327834-9,
Relator.:
Ministro MARCO BUZZI,
Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022;
AgInt no AREsp: 1776525 SP 2020/0274752-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 e
AgInt no REsp n. 1.952.242/SE, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.

Visto
s, relatados e discutidos estes autos de n.
0503639-49.2016.8.05.0274
, em que figuram como embargantes JOSÉ CARLOS VIANA DO NASCIMENTO e outra e como embargados FERDINAND MARTINS DA SILVA e outra.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02